Tribunal: TJMT
Processo: 1005377-09.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005377-09.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 459.310.111-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
1005377-09.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelante
:
Maria Aparecida da Silva.

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – DISCUSSÃO SOBRE CONTRATOS E VALORES DISTINTOS DEMONSTRADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovado que as ações não são idênticas, envolvendo objeto e valores diversos, mostra-se indevida a extinção sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
1005377-09.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelante
:
Maria Aparecida da Silva.

Apelado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por Maria Aparecida da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. I, do CPC.

Inconformada, a autora, ora apelante, discorre que não se trata de demanda predatória, afirmando que a petição inicial preenche todos os requisitos legais. Afirma que a sentença violou o princípio da primazia da decisão do mérito e que a quantidade de ações que um único advogado possui não é fundamento jurídico para se indeferir petições iniciais, induzindo ao rótulo de “demandas predatórias”. Pugna pelo provimento do recurso ante a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a análise do mérito.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, ausência de interesse de agir. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 143849246).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
1005377-09.2020.8.11.0015 – Sinop

Apelante
:
Maria Aparecida da Silva.

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Aparecida da Silva ajuizou
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., aduzindo ser beneficiária do INSS, conforme NB. 1566798873, e que buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Afirma que nunca recebeu o cartão de crédito, e teve creditado (via TED) em sua conta bancária, em razão dessa operação, o valor de R$ 2.899,00 (dois mil oitocentos e noventa e nove reais).

Prossegue alegando que o contrato iniciou em 08.2015 e até 02.2020 já havia adimplido o montante de R$ 5.671,17 (cinco mil seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos), sem haver, contudo, previsão para o término dos descontos. Assevera que atualmente o valor descontado em folha é de R$ 141,80 (cento e quarenta e um reais e oitenta centavos) – id. 143849186.

A douta magistrada
a quo
analisando a questão, entendeu que a autora ajuziou outras ações contra o banco apelado, alegando os mesmos fatos, por meio de petição idêntica e contrato semelhante (autos n. 1012087-45.2020.8.11.0015, 1012086-60.2020.8.11.0015 e 1012057-10.2020.8.11.0015), motivo pelo qual reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, veja:

“
Constato que a parte autora distribuiu outras ações contra o requerido, alegando os mesmos fatos, por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes: 1005377-09.2020.8.11.0015, 1012087-45.2020.8.11.0015, 1012086-60.2020.8.11.0015 e 1012057-10.2020.8.11.0015.”
(id. 143849241).

Pois bem. De proêmio, o apelado alega em preliminar, a ausência de interesse de agir da autora. Contudo, é possível observar que a matéria confunde-se com o mérito do recurso e com ele será examinado, uma vez que a sentença reconheceu a ausência de interesse de agir da autora e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Superado esse ponto, apesar dos reiterados casos que levam a extinção por ausência de interesse, não justifica o indeferimento da inicial da forma preconizada nestes autos.

Isso porque, apesar da sentença reconhcer que a autora ajuizou ações semelhantes (autos n. 1012087-45.2020.8.11.0015, 1012086-60.2020.8.11.0015 e 1012057-10.2020.8.11.0015), alegando que os mesmos fatos, por meio de petição e contrato idêntico, em simples consulta ao PJE, é possível observar que a autora discute contratos e valores distintos. Explico.

Nestes autos, a questão cinge-se em torno dos descontos de cartão de crédito RMC no contrato n. 11150119, com descontos e R$ 141,80 (cento e quarenta e um reais e oitenta centavos). Todavia, nos autos n. 1012087-45.2020.8.11.0015, 1012086-60.2020.8.11.0015 e 1012057-10.2020.8.11.0015, embora ambas as causas possuam as mesmas partes, estas possuem como objeto contratos e instituições financeiras distintas.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o juízo de origem não agiu com o costumeiro acerto ao extinguir a ação por ausência de interesse de agir, mormente porque, apesar de envolver as mesmas partes, o objeto da demanda é diverso, discutindo-se contratos e valores distintos na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, além de não configurar, neste caso específico, demanda predatória, restando configurado o interesse de agir.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022